Tribunal: TJMT
Processo: 0002321-32.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002321-32.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RHENAN ROMAO CASTRO DO NASCIMENTO - CPF: 062.004.341-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS VINICIUS PESSOA DO NASCIMENTO - CPF: 049.546.521-62 (APELADO), IRENE SOUSA AQUINO - CPF: 495.508.371-49 (VÍTIMA), VANESSA CAROLINE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.976.641-41 (VÍTIMA), MARLEY INES LOPES DA SILVA - CPF: 531.867.291-49 (VÍTIMA), GISELE FERREIRA VIEIRA (VÍTIMA), LUCIANE MARIA DE ALMEIDA DA CRUZ (VÍTIMA), ELENILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 692.079.171-49 (VÍTIMA), INGRID APARECIDA GOMES ONGARO (VÍTIMA), RENE SILVA - CPF: 535.137.621-00 (VÍTIMA), JUNIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.024.551-44 (VÍTIMA), KENEDI DA SILVA COUTINHO - CPF: 714.190.981-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS VINICIUS PESSOA DO NASCIMENTO - CPF: 049.546.521-62 (APELANTE), RHENAN ROMAO CASTRO DO NASCIMENTO - CPF: 062.004.341-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS MAJORADOS E SIMPLES – CONDENAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO (FATO 4) – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS – NÃO ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO PESSOAL DOS REÚS CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO (FATO 5) – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS (FATO 2) – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO – DECOTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADO O USO DE ARTEFATO BÉLICO DURANTE AS AÇÕES DELITIVAS –
FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO DA PENA EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA – CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – REDUÇÃO DA
PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA NEGATIVAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a condenação do réu, na forma pretendida pelo
parquet
, quando restam dúvidas insuperáveis acerca da autoria delitiva, devendo-se observar o princípio do
in dubio pro reo
.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (Enunciado n. 29 do TJMT).

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, notadamente as declarações das vítimas e testemunhas, aliadas às imagens da câmera de segurança do local do crime.

É prescindível a identificação do coautor ou partícipe para a configuração da majorante do concurso de pessoas, bastando a comprovação nos autos da participação de outra pessoa na ação delitiva.

Deve ser mantida a majorante do emprego de arma de fogo quando demonstrado nos autos o uso de artefato bélico durante a prática criminosa, ainda que não apreendido.

Preenchidos os requisitos dispostos no art. 71 do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva e, por se tratar de vítimas distintas, deve-se observar as regras do parágrafo único desse dispositivo.

De rigor o decote da circunstância judicial das consequências do delito quando utilizado fundamento inerente ao próprio tipo penal, qual seja o prejuízo patrimonial sofridos pelas vítimas.

Incabível a fixação da pena de multa no mínimo legal quando a pena privativa de liberdade é estipulada acima do mínimo previsto pelo tipo penal, uma vez que devem ser sopesadas de forma proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos acusados
Lucas Vinícius Pessoa do Nascimento
e
Rhenan Romão Castro do Nascimento
e pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0002321-32.2020.8.11.0064 (código 11492893), que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado, consumado e tentado, impondo-lhes as penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão (réu Lucas) e de
15 anos e 2 meses de reclusão
(réu Rhenan), no regime inicial fechado, e ao pagamento, respectivo, de 20 e 40 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa dos acusados alega preliminar de nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas.

No mérito, quanto ao réu Lucas, pleiteia o decote da majorante do concurso de pessoas em relação ao fato 2; a absolvição do acusado pelo fato 5; o decote da majorante do emprego de arma de fogo; e a redução do
quantum
de aumento pela continuidade delitiva, ao patamar de 1/6.

E em relação ao réu Rhenan, pugna pela diminuição da pena-base; requerendo para ambos os acusados a fixação das penas de multa no mínimo legal previsto (Id. 70266522).

Nas razões do Ministério Público, requer a condenação do réu Lucas também pela prática do delito de latrocínio tentado (fato 4), ante a suficiência probatória (Id. 70266529).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público e a defesa pugnam pelo desprovimento

dos apelos (Id. 70266527 e Id. 70266533).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida, e, no mérito, pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
parcial provimento
do recurso defensivo (Id. 74814980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Preliminarmente, convém apreciar a alegação da defesa, em suas razões recursais, de nulidade dos reconhecimentos fotográficos efetuados pelas vítimas, pela inobservância das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Ressalte-se que é entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores que o não cumprimento do disposto no artigo 226 do CPP é
mera irregularidade
, uma vez que se trata de
recomendação legal
e não exigência.

A respeito do tema, trago os seguintes precedentes das Cortes Superiores,
ipsis litteris
:

“(...) A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento de acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. A nulidade gerada por qualquer inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal é relativa. Não havendo demonstração de prejuízo para a defesa, não há como ser reconhecida a nulidade. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 755.386/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 16.2.2016, DJe 4.3.2016).

“(...) 4. Consoante jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o art. 226 do Código de Processo Penal ‘não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ (RHC 119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 05.9.2014). 5. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF, RHC 125026 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 23.6.2015, DJe-158 publicado em 13.8.2015).

A matéria foi pacificada neste Tribunal, conforme disposto no
Enunciado n. 29
:
“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
.

Logo, verifica-se que os reconhecimentos de pessoa realizados pelos ofendidos não padecem de irregularidade por não seguirem rigorosamente as regras previstas no dispositivo mencionado, e, respeitados o contraditório e a ampla defesa, servem como meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, conforme ocorreu no presente caso.

Se não bastasse isso, a defesa não demonstrou nos autos o prejuízo experimentado pelos réus, limitando-se a alegar a não observância dos procedimentos dispostos no art. 226 do Estatuto Processual Repressivo, de modo que não há falar em nulidade.

Pelo que se dessume dos autos, as vítimas Irene, Vanessa, Kenedi, Valéria, Junio, Marcilene, Ingrid, Marley e Gisele, e a testemunha Rene, reconheceram os acusados, ora apelantes, como autores dos crimes por meio de fotografia, bem como confirmaram em Juízo o reconhecimento efetuado em sede inquisitiva.

Assim, r
ejeito
as preliminares arguidas pelas defesas dos acusados.

É como voto.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou os acusados
Lucas Vinicius Pessoa do Nascimento
e
Rhenan Romão Castro do Nascimento
, respectivamente, pelos fatos 2 e 5 e pelos fatos 1 e 3 descritos na denúncia.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
1o FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

No dia 13 de dezembro de 2019, por volta das 13h20min, nas dependências da Casa Lotérica localizada na Avenida Arapongas, no 929, Bairro Pedra 90, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, os denunciados Lucas Vinicius Pessoa do Nascimento e Rhenan Romão Castro do Nascimento, agindo em coautoria outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 22.953,29 (vinte e dois mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), pertencente à vítima Irene Sousa Aquino, proprietária do estabelecimento.

2o FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

No dia 11 de janeiro de 2020, por volt das 13h49min, nas dependências do Supermercado Morumbi, localizado na Rua Daniel Clemente, no 2332, Bairro Jardim Morumbi, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado Lucas Vinícius Pessoa do Nascimento, agindo em concurso de pessoas com indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) do caixa do estabelecimento comercial e 01 (um) celular J5 Prime, pertencente à vítima Vanessa Carolina Moreira dos Santos, funcionária do supermercado.

3o FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

No dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 16h52min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Rei dos Calçados”, localizado na Avenida Arapongas, s/no, Bairro Vila Olinda, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado Rhenan Romão Castro do Nascimento subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) relógio e 02 (dois) pares de sandália, pertencentes ao estabelecimento; 01 (um) aparelho celular, Samsung J4, avaliados em R$ 900,00 (novecentos reais), pertencente à vítima Valéria dos Santos da Cunha; e 01 (uma) carteira contendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular, Samsung J7, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à vítima Kenedi da Silva Coutinho.

4o FATO – TENTATIVA DE LATROCÍNIO

No dia 01 de fevereiro de 2020, por volta das 23h30min, nas dependências do estabelecimento denominado “André Lanches”, localizado na Av. Dom Pedro II, no 1267, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado Lucas Vinícius Pessoa do Nascimento, em coautoria com uma mulher não identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), em espécie, do caixa do estabelecimento comercial, sendo certo que durante a ação foi efetuado um disparo de arma de fogo, que atingiu e lesionou a vítima Ingrid Aparecida Gomes Ongaro, cliente da lanchonete.

5o FATO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO

No dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 10h54min, nas dependências da Panificadora Delícia do Trigo, localizada na Rua Daniel Clemente, no 2258, Bairro Jardim Morumbi, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado Lucas Vinícius Pessoa do Nascimento subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 12,00 (doze) reais, pertencente ao estabelecimento comercial (pessoa jurídica); 01 (um) aparelho celular, Motorola G6, avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), pertencente à vítima Gisele Ferreira Vieira, caixa do estabelecimento; e 01 (um) aparelho celular, Samsung J8, avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), pertencente à vítima Marley Inês Lopes da Silva.

(...)” –
Id. 70263462.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 70266508), na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os réus nos seguintes termos:

Réu Lucas como incurso na prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, II (fato 2) e no art. 157, §2o-A, I (fato 5), ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo; absolvendo-o da prática dos crimes descritos no art. 157, §2°, II e §2°-A, I (fato 1) e no art. 157, §3°, II, c/c art. 14, II (fato 4), do CP.

Réu Rhenan como incurso na prática dos crimes descritos no art. 157, §2°, II e §2° -A, I (fato 1) e no art. 157,
“caput”
, em concurso formal - 3 vítimas - (fato 3), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 40 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Passo a apreciar os recursos separadamente.

I – Recurso do Ministério Público

O
parquet
pugna pela condenação do acusado Lucas também pela prática do delito de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP), contra a vítima Ingrid, ao argumento de que há provas suficientes nos autos.

Sustenta que, ao contrário do que o magistrado singular expôs na sentença, a testemunha Junio foi ouvida em Juízo, ocasião em que disse que não seria capaz de reconhecer o autor dos fatos em comento se fosse apresentado novamente, mas confirmou tê-lo reconhecido à época dos fatos delitivos, por meio de fotografia e pelas imagens das câmeras de monitoramento.

Afirma que é possível certificar a autoria delitiva em comparação às filmagens dos estabelecimentos, em relação a todos os crimes, pois constata-se nitidamente o apelado nas imagens.

Todavia, com a detida análise dos elementos de prova produzidos, verifico que a pretensão ministerial não merece amparo.

Impende consignar inicialmente que embora seja válido o reconhecimento fotográfico, conforme acima exposto, é necessário ele que seja ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e/ou amparo em outros elementos de prova.

No caso em comento, constata-se dos autos que a testemunha Junio Alves de Oliveira se encontrava presente no estabelecimento comercial no momento do assalto e, ao narrar os fatos delitivos em sede inquisitiva, afirmou que reconhecia o apelado Lucas como o autor do delito (Id. 70263462, p. 51).

Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 70263462, p. 52).

No entanto, a referida testemunha, ao questionada em Juízo especificadamente em relação ao reconhecimento fotográfico do apelado como o autor do crime, precisamente sobre o momento em que viu a foto, respondeu:
“eu não tenho total certeza”
,
“achei que era, mas não tive certeza, certeza”
; além disso, ao ser mostrada uma fotografia do acusado, disse que não foi essa foto que visualizou à época e que não conseguia afirmar se ele era o autor do delito, dizendo que
“eu não me lembro agora, olhando por agora”
(Id. 70266480).

A vítima Ingrid Aparecida Gomes Ongaro, que foi atingida por um disparo de arma de fogo, no momento em que os assaltantes saíram do estabelecimento comercial com a
res furtivae
, afirmou perante a autoridade policial que não conseguia reconhecer o apelado como autor do delito, pois o homem que estava no assalto estava de boné e com a cabeça baixa (Id. 70263462, pp. 56-57).

Ademais, a testemunha Marcilene Gomes da Silva, genitora da aludida vítima, narrou os fatos delitivos em ambas as fases processuais, porém disse que não reconheceu o apelado como autor do crime, pois no momento do assalto ele passou por ela de cabeça baixa e estava com boné (Id. 70263462, p. 54, e mídia audiovisual, Id. 70266467).

Conquanto os policiais militares Rafael e Saturnino tenham afirmado que o acusado confessou a prática dos delitos, verifica-se que o presente feito trata de vários fatos delitivos (Fatos 2, 4 e 5), de maneira que não se pode precisar que ele tenha assumido a prática do crime de latrocínio tentado, mesmo porque, em sede inquisitiva, o apelado assumiu a prática apenas dos delitos de roubo e aduziu que
“não tem envolvimento e nem participou do roubo
(latrocínio)
ocorrido na Lanchonete André Lanches”
(Id. 70263462, pp. 16.-17).

Consoante se nota,
restam dúvidas insuperáveis sobre a autoria do delito de tentativa de latrocínio por parte do réu Lucas, não podendo esta ser presumida, muito menos com base em reconhecimento pessoal realizado e não confirmado pela vítima, ou sem o devido amparo em provas judicializadas.

Saliente-se que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Com efeito, determina o artigo 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor a pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de delito equiparado a hediondo.

Portanto, não bastam meros indícios e presunções, mas a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal.

Dessa forma, tendo em vista que o conjunto probatório revelou-se frágil para comprovar de forma cabal a autoria delitiva imputada ao apelado, imperiosa a manutenção da sua absolvição, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
.

II – Recurso da defesa

A defesa pugna em suas razões recursais pel
o decote da majorante do concurso de pessoas em relação ao fato 2; pela absolvição do acusado Lucas pelo fato 5; pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo; e pela redução do
quantum
de aumento pela continuidade delitiva, ao patamar de 1/6.

Quanto ao réu Rhenan, requer a
redução das penas basilares, com o decote da circunstância judicial das consequências do crime.

E, por fim, em relação a ambos os acusados, a defesa pleiteia a redução da pena de multa.

Do concurso de pessoas – Fato 2

Apesar da alegação defensiva de que o réu Lucas aduziu que praticou o delito de roubo sozinho, no
Mercado Morumbi
, verifica-se das provas produzidas que ficou demonstrada a atuação delitiva em conjunto com terceiro não identificado.

A vítima Vanessa Caroline Moreira dos Santos narrou detalhadamente em sede inquisitiva o deslinde da ação criminosa, e a respeito do emprego de arma de fogo, afirmou que
“(...) deu a volta e retornou até seu caixa, jogou uma nota de R$ 2,00 e lhe pediu um doce, ao que perguntou ao suspeito qual doce ele queria, mas ele somente levantou a camisa e mostrou o cabo da arma e com agressividade disse que era um ‘assalto’; que o infrator a todo momento segurava a arma na cintura e agia com agressividade (...)”
– Id. 70263462, p. 39.

Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 70263462, p. 41).

Em Juízo, a referida vítima confirmou o reconhecimento efetuado, dizendo que o assaltante estava com a “cara limpa”; além disso, afirmou que algumas pessoas que estavam fora do estabelecimento comercial onde ocorreu o assalto visualizaram o momento em que o réu saiu do local e “montou” na garupa de uma motocicleta,
Honda bis
, e saiu (mídia audiovisual, Id. 70263474).

A testemunha Rene Silva, proprietário do estabelecimento comercial, relatou em ambas as fases processuais que o apelante foi visto saindo do mercado e se encontrando com o comparsa, que o aguardava em uma motocicleta para foragirem do local. Asseverou em sede judicial que outros funcionários seus, que estavam naquela ocasião na obra, afirmaram terem visto o réu “montando” na moto e sair. Ademais, confirmou ter visualizado o recorrente no momento em que saiu do mercado, pois quando saiu para a porta o réu colocou a mão na cintura (Id. 70263462, p. 42, e mídia audiovisual, Id. 70266466).

Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 70263462, p. 43).

Dessa forma, não obstante a alegação do apelante de que perpetrou o roubo sozinho, constata-se que um indivíduo (não identificado) o auxiliou no momento da ação criminosa, ao passo que estava aguardando-o do lado de fora do estabelecimento comercial, em uma motocicleta, para que pudessem foragir e garantir o sucesso da empreitada criminosa, tanto que o acusado conseguiu fugir do local, levando consigo a
res furtivae
.

Importante salientar que para a incidência da majorante em apreço é prescindível a identificação do coautor ou partícipe, bastando, tão somente, a comprovação da participação de outra pessoa na ação ilícita.

Sendo assim, mantenho a majorante do concurso de pessoas.

Da absolvição – Fato 5

Ao contrário do alegado pela defesa, há provas robustas nos autos, inclusive judicializada, que demonstra que o réu Lucas praticou o delito de roubo contra a
Panificadora Delícia do Trigo
.

O apelante Lucas confessou a prática delitiva em sede inquisitiva, dizendo:
“que afirma que também ter participado do roubo na panificadora Delicias do Trigo e que cometeu o delito mais uma vez sozinho e subtraiu a quantia em dinheiro e dois aparelhos celulares (...) relata que se encontra devendo drogas e por isso resolveu fazer os roubos; que nos roubos usou simulacro e não feriu a ninguém”
– Id. 70263462, pp. 16.-17.

A vítima Gisele Ferreira Vieira, funcionária do referido estabelecimento comercial, narrou o deslinde da ação delitiva perante a autoridade policial e asseverou que reconhece a pessoa da foto como o autor do crime. A respeito da arma de fogo, relatou que
“logo em seguida anunciou o roubo e entrando atrás do balcão da padaria, sendo que o suspeito sacou uma arma de fogo e ordenou ‘passa o dinheiro porra’”
(
sic
) (Id. 70263462, p. 47).

Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 70263462, p. 48).

A vítima Marley Ines Lopes da Silva, ao prestar depoimento na Delegacia, disse que lhe foi apresentada a fotografia do apelante e que era semelhante ao autor do delito, porém não soube afirmar com certeza. Ademais, disse que
“o suspeito saiu do balcão e veio em sua direção com a mão na cintura e anunciou o roubo pedindo dinheiro e seu celular”
(Id. 70263462, p. 45).

Em Juízo, os policiais militares que efetuaram as diligências que culminaram na prisão do apelante, Rafael Gomes de Souza e Saturnino Soares de Moreira Neto, relataram que receberam informações sobre os fatos delitivos e as imagens gravadas pelas câmeras de segurança dos locais em que ocorreram os delitos, de modo que foi possível localizar o acusado e prendê-lo. Ademais, afirmaram que o réu confessou a prática dos delitos de roubo. O policial Saturnino asseverou que após visualizar as imagens da câmera foi possível identificar o apelante (mídia audiovisual, Id. 70266474 e 70266475).

De fato, é possível visualizar facilmente o réu Lucas nas imagens da câmera de segurança do local onde ocorreu o assalto (Panificadora Delicia do Trigo), pois seu rosto estava descoberto, e também se observa nas imagens ele retirando a arma de fogo da cintura e colocando-a no balcão em frente da vítima Gisele (Id. 70266490 e Id. 70266491).

Diante disso, ao contrário da alegação defensiva, a confissão extrajudicial do acusado não ficou isolada nos autos, pois aliada às declarações das vítimas e testemunhas e à prova documental juntada ao feito, de modo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante.

Nesse ponto, oportuno trazer o entendimento sedimentado por esta egrégia Corte no Enunciado n. 11:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

Por tais razões, entendo que deve ser mantida a condenação por este fato em comento.

Do emprego de arma de fogo

A defesa argumenta que o réu Lucas negou ter praticado os crimes de roubo com o emprego de arma de fogo e que a única vítima ouvida em Juízo, Marley (Fato 5), aduziu que
“deu a entender que estava armado”
, mas
“não viu a arma de fogo”
.

Outrossim, sustenta que nas imagens juntadas ao feito verifica-se o uso de um objeto, mas não é possível identificar que é uma arma de fogo.

Contudo, as provas produzidas durante a persecução penal demonstram a caracterização da majorante ora em apreço.

Conforme acima exposto, nos tópicos anteriores, ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente utilizou arma de fogo nos dois roubos (Fatos 2 e 5), seja por meio das declarações das vítimas e testemunhas, seja pelas imagens nítidas da câmera de segurança, relacionadas ao Fato 5.

Convém ressaltar que para a caracterização da majorante em comento não se faz necessária a apreensão do armamento, inclusive se trata de entendimento pacífico neste Tribunal, conforme Enunciado n. 1:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Destarte, consoante bem delineado pelo magistrado singular
“
a mera alegação do réu Lucas, de que se tratava de um simulacro, estando ela desprovida de outros elementos comprobatórios, como por exemplo, a apreensão ou a entrega do suposto simulacro, não possui o condão para enfraquecer o conjunto probatório coligido aos autos”
– Id. 70266508, p. 35.

Assim, não vejo razão para acolher a pretensão defensiva, sendo de rigor a manutenção da referida majorante.

Da continuidade delitiva – Fatos 2 e 5

A defesa alega que o magistrado singular considerou o número de vítimas para fixar a fração de aumento pela continuidade delitiva, porém afirma que deve ser considerado o número de infrações praticadas, critério este utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Logo, aduz que a reprimenda deve ser aumentada em 1/6 em razão dos dois crimes praticados.

De fato, de acordo com a
jurisprudência da Corte Superior, a majoração da pena, inicialmente pelo concurso formal e posteriormente pelo crime continuado, configura indevido
bis in idem
, devendo ser afastado o acréscimo decorrente do concurso formal de crimes.

Pelo que se dessume da sentença, o magistrado singular reconheceu a continuidade delitiva e afastou a incidência do concurso de crimes, consignando que
“
restou devidamente comprovado nos autos que no FATO 02, o réu Lucas subtraiu objetos pertencentes à pelos menos 02 (duas) vítimas e no FATO 05, à pelo menos 03 (três) vítimas, fato que autorizaria o reconhecimento do concurso formal, contudo, visando evitar violação ao princípio do bis in idem, diante do reconhecimento da continuidade delitiva, deixo de aplicar o disposto no art. 70, do Código Penal, conforme fundamentado nos tópicos alhures”
– Id. 70266508, p. 38.

Na terceira fase dosimétrica, fixou a fração de 1/3 de aumento da pena, valendo-se do seguinte fundamento:

“(...) Verifico também a incidência no presente caso da continuidade delitiva, aplicando-se o disposto no art. 71, do Código Penal.

Tendo em mira que foram 02 (dois) crimes de roubo em oportunidades distintas (FATOS 02 e 05), ambos consumados, foram praticados em dias próximos e em face de um total de 05 (cinco) vítimas e, ainda utilizando-se do mesmo modus operandi , portanto, considerando a quantidade de fatos e de vítimas, utilizando como parâmetro a orientação contida no enunciado no 35 da turma de Câmaras Criminas Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão , que fica sendo a pena final. (...)”
– Id. 70266508, p. 40.

Impende consignar que o Enunciado n. 35 do TJMT, mencionado pelo julgador sentenciante, se refere ao concurso formal de crimes.

Sobre o instituto da continuidade delitiva, a orientação pacífica do STJ é que
“o critério de majoração pela continuidade delitiva é proporcional ao número de infrações cometidas”
(
HC
329501/SP).

Entretanto,
in casu
, importante se atentar à regra
prevista no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal – continuidade delitiva específica ou qualificada –, na medida em que se trata de crimes praticados, com grave ameaça à pessoa, contra vítimas distintas (STJ,
HC
128297/SP).

Em decorrência disso, para a fixação do
quantum
de aumento da pena é necessária a observância dos critérios objetivo (número de infrações praticadas) e subjetivo (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime), na medida em que o aludido dispositivo legal prevê o aumento da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

Nos termos do último julgado mencionado, o Tribunal Superior fez consignar a respeito da continuidade delitiva específica:

“(...) que por se tratar de condenação decorrente da prática de crimes dolosos, praticados contra vítimas diversas, valendo-se de grave ameaça contra a pessoa, o aumento da pena decorrente da continuidade delitiva deve observar o disposto no parágrafo único, do art. 71 do CP.

Isso porque 'a continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, relaciona-se com os crimes continuados cometidos contra os bens personalíssimos, praticados dolosamente e com violência ou grave ameaça à pessoa, diferente da continuidade delitiva propriamente dita, prevista no seu caput, que cuida do tratamento jurídico penal relativo aos demais crimes praticados em continuidade delitiva.' (HC 69.779/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 18/06/2007), razão pela qual, nestas hipóteses, autoriza-se ao juiz exacerbar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, ao passo que o acréscimo máximo previsto no caput é de apenas 2/3 (dois terços). (...)”.

Assim, considerando que se trata de dois crimes, praticados mediante o emprego de grave ameaça à pessoa, exercida com arma de fogo, contra cinco vítimas distintas, além das circunstâncias do artigo 59 do CP, entendo razoável e proporcional a elevação da pena em 1/3, na forma operada pelo Juízo de origem.

Da pena-base – Fatos 1 e 3

Em relação ao réu Rhenan, a defesa requer o afastamento da circunstância judicial das consequências do crime, por carência de motivação idônea, reduzindo, por conseguinte, as penas basilares dos delitos.

Nesse ponto,
razão assiste à defesa.

Oportuno trazer os fundamentos utilizados pelo juiz de primeiro grau para negativar a referida circunstância judicial, na primeira fase dosimétrica,
in verbis
:

“(...)
Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, a vítima Irene suportou um considerável prejuízo, pois foi subtraída a quantia de R$22.953,29 (vinte e dois mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) e, ela só foi ressarcida pela seguradora em R$14.000,00 (quatorze mil reais), conforme informação repassada pela mencionada vítima”
(Fato 1 – Id. 70266508, p. 42).

“(...) Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, especialmente a vítima Kenedi, suportou um considerável prejuízo, pois além do seu aparelho celular, foi subtraída ainda a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em espécie, que estavam em sua carteira, conforme informação repassada pela mencionada vítima”
(Fato 3 – Id. 70266508, p. 44).

Na espécie, a valoração negativa das consequências do delito em virtude do prejuízo suportado pelas vítimas não ultrapassou os elementos intrínsecos ao tipo penal, não revelando maior reprovabilidade do ilícito praticado.

Convém trazer os argumentos bem delineados pelo douto procurador:

“(...) é pacífico o entendimento de que o prejuízo suportado pela vítima somente poderá ser usado para exasperar a pena-base quando extrapolam o tipo penal, sendo de vultuosos valores, o que não é o caso dos autos.

Embora os bens não recuperados pela vítima tenham sido avaliados em três mil e setecentos reais, verifica-se que no presente caso, se trata de uma parcela sem grande expressividade quando se leva em conta todos os bem subtraídos e recuperados (aproximadamente quanrenta mil reais). (...)”
– Id. 74814980, p. 14.

Assim, tendo em vista que o prejuízo patrimonial sofrido pelas vítimas é comum em crimes desta natureza, a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada, sob pena de incidir no vedado
bis in idem
.

Constata-se que subsiste circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante e por essa razão mantenho as penas basilares acima do mínimo legal, reduzindo-as, porém.

Diante dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base do crime de roubo (Fato 1) em 5 anos de reclusão; e pelos maus antecedentes quanto ao crime de roubo (Fato 3), fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Com o aumento da reprimenda em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, fica a pena do crime de roubo (Fato 1) em 8 anos e 4 meses de reclusão, e o pagamento de 18 dias-multa.

Em virtude do aumento da pena em 1/5 pelo concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), fica a pena do crime de roubo (Fato 3) em 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e o pagamento de 15 dias-multa.

Ante o concurso material de crimes, totaliza a reprimenda do réu Rhenan em 13 anos, 9 meses e 24 dias de reclusão, e o pagamento de 33 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Da pena de multa

Por fim, a defesa requer, em relação a ambos os réus, a fixação das penas de multa no mínimo legal, uma vez que o magistrado singular fixou-as acima do mínimo previsto sem qualquer fundamento.

Sem razão.

Conforme delineado pela própria defesa em suas razões recursais, a fixação da pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.

Além disso, nos moldes do Enunciado n. 33 do TJMT:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Destaca-se que o artigo 49 do Código Penal estabelece os limites para a fixação da quantidade de dias-multa (mínimo de 10 dias-multa e máximo de 360 dias-multa), assim como há limites previstos em cada tipo penal acerca da pena privativa de liberdade.

No presente caso, observa-se que as reprimendas dos acusados foram fixadas acima do mínimo previsto pelos tipos penais, logo, inviável a estipulação da pena de multa no mínimo legal, na forma pretendida pela defesa.

Sendo assim, verifico que as penas que ora se insurge foram estipuladas de forma razoável e proporcional à privativa de liberdade – réu Lucas: 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa; réu Rhenan (acima alterada): 8 anos e 4 meses de reclusão, e 18 dias-multa (Fato 1), e 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 15 dias-multa (Fato 3) –, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego provimento ao recurso ministerial
e
dou parcial provimento ao recurso defensivo
, tão somente para afastar a circunstância judicial das consequências do crime, readequando a sanção do réu Rhenan ao patamar de 13 anos, 9 meses e 24 dias de reclusão, e o pagamento de 33 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021